Tribunal: TJMT
Processo: 0024024-27.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024024-27.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ADEMAR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 984.603.661-20 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA IDÔNEA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO –
2. PENA-BASE NO MÍNIMO
– IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA DA DROGA – VARIEDADE – ART. 42 DA LEI No. 11.343/06 – MAUS ANTECEDENTES –
3. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/06
– IMPROCEDÊNCIA – LOCAL DESTINADO À DIVERSÃO –
4.

REGIME SEMIABERTO
– IMPERTINÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES –
5. PENA DE MULTA –
REDUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE E CAPACIDADE FINANCEIRA DA APELANTE –
RECURSO DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Mantém-se a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas, rejeitada a desclassificação para Porte/Posse de drogas para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante, características do comércio ilícito; prova testemunhal quanto à existência de denúncias anônimas de que o Apelante traficava e, demais provas, a exemplo, da apreensão de 6 porções de cocaína (19,08g) e 2 porções de maconha (44,03g) em seu estabelecimento comercial e em posse de usuário;

2. A natureza das drogas apreendidas – cocaína e maconha –, pode ser usada para exasperação da pena basilar, nos termos do art. 42 da Lei no. 11.343/06. Ademais, de rigor a exasperação da pena-base se comprovada, pelas certidões juntadas ao feito, a existência de maus antecedentes;

3. Configura-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei no. 11.343/06, quando seguramente demonstrado que o tráfico de drogas era praticado no interior de distribuidora/bar, local destinado ao lazer e diversão;

4. Ainda que tenha sido imposta pena abaixo de 8 anos, existindo circunstância judicial desfavorável ao apelante (maus antecedentes), não há como fixar regime diverso do fechado, a teor do que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o do CP;

5. Constatado que a pena de multa fixada na sentença se mostra proporcional à pena privativa de liberdade imposta e razoável às condições econômicas do réu, impõe-se a respectiva manutenção;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Ademar Oliveira da Silva,
contra sentença pela qual foi
condenado
, como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n° 11.343/2006, à pena de
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e ao pagamento de
725 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal (Ids. 36809976/36809979).

Em suas razões de recurso, o apelante almeja a
absolvição
ou
desclassificação
da conduta para Porte/Posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, Lei no. 11.343/06); vencido em tal tese, pugna a) a fixação da
pena-base no mínimo legal
; b)
o decote da causa de aumento
de pena prevista no
art. 40, VI, da Lei de Drogas
; c) a fixação do
regime semiaberto
para cumprimento de pena; d) a
readequação da pena de multa
aplicada (Ids. 36809994/36809995).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Ids. 36809998/36810450);
igualmente
, em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 38306498):

Sumário: Apelação criminal – Condenação por tráfico de drogas (Artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/2006) – Irresignação defensiva – 1. Pretende
absolvição

ou desclassificação
para posse de droga para consumo próprio –
Improcedência
– Provas suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas – Inviabilidade da desclassificação pretendida - 2. Dosimetria da pena – 2.1. Primeira fase –
Revisão da pena-base
– Alegada desproporcionalidade da exasperação –
Improcedência
– Pena exasperada em 01 (um) ano e 03 (três) meses ante a desvaloração dos antecedentes e a quantidade e variedade de drogas – Inexistência de ofensa ao postulado da proporcionalidade – 2.2. Terceira fase – Requer
o afastamento da causa de aumento
–
Impossibilidade
– Tráfico de drogas praticado em “bar” – Recinto que se enquadra nos ambientes previstos no artigo 40, inc. III, da Lei n° 11.343/2006 – 3. Regime de cumprimento de pena – Requer imposição do
regime de cumprimento de pena em semiaberto
–
Impossibilidade
– Circunstâncias subjetivas desfavoráveis justificam o regime fechado – Regime fixado de acordo com o artigo 33, § 3o, c/c o art. 59, do Código Penal e ar. 42, da Lei 11343/06 – 4. Pena pecuniária – Requer
revisão da pena pecuniária
–
Impossibilidade
– Pena pecuniária aplicada proporcionalmente a pena privativa de liberdade, em patamar compatível com a situação financeira do réu – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020